Tribunal: STF
Processo: RE 917902
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São José do Rio Preto remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (1.036 do CPC/2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 44, cujo paradigma é o RE-RG 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2008. (eDOC 1)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, este remeteu-os novamente ao Supremo Tribunal Federal, para que fosse aplicado ao caso o art. 543-B, § 4º, do CPC/73 (eDOC 3, p. 1).
    Verifico que, anteriormente, em juízo de retratação, o tribunal já havia se negado a aplicar o entendimento firmado no citado paradigma (eDOC 2, p. 156-161). Assim, o relator, em novo juízo de admissibilidade, remeteu os autos a esta Corte (eDOC 2, p. 164-165)
    Nesses termos, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 1 e passo a julgar o recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “Apelações. Ação de repetição de indébito tributário. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2004. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucional idade. Procedência. 
    Honorários advocatícios. Majoração. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, § 4% do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recursos não providos. (eDOC 2, p. 105). 
    No recurso extraordinário (eDOC 113), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigo 149-A do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da cobrança de contribuição para custeio de iluminação pública. Sustenta que a Constituição Federal outorgou competência tributária para que a União instituísse, por meio de lei, essas contribuições, mas não proibiu que os municípios e o Distrito Federal criassem outras contribuições. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que, de fato, a matéria guarda identidade temática com o decidido RE-RG 573.675 (tema 44), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2009, oportunidade em que o Pleno do STF consignou a constitucionalidade da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública por lei municipal. Eis a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.
    No entanto, o tribunal de origem não aplicou a orientação firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, mantendo o acórdão que declarava a inconstitucionalidade da contribuição municipal para custeio da iluminação pública, ao fundamento da incompetência do município para institui-lo, por se tratar de imposto. Eis o seguinte trecho do julgado:
    “Ressalte-se que o artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 39/02, atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para instituir contribuição voltada ao custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, I e III, do mesmo diploma.
    De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A 1contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública’, na verdade, tem natureza jurídica de imposto”. (eDOC 2, p. 158)
    Dessa forma, observo que o tema dos autos está corretamente abarcado pelo paradigma indicado. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 44 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2009), firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Nessa linha, o Tribunal proferiu também os seguintes julgados: RE 724.104-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 642.938-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Observo que, na hipótese, o acórdão recorrido divergiu essa orientação. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, b, do NCPC c/c art. 21, §1°, do RISTF, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 1 e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente